Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000041-20.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 77894377, a COORPRE noticiou a celebração de acordo para pagamento do PCT no 0732077-15.2024.8.07.0000, expedido em favor de ROBERTO VIEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais) (ID 62438424). No ID 78561384, o SINDIRETA requereu, diante da comprovação do cumprimento das obrigações determinadas nesta causa em relação ao substituído ROBERTO VIEIRA e a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, a extinção da presente execução exclusivamente quanto a eles, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Realizado o pagamento, julgo extinta a execução em relação aos créditos de ROBERTO VIEIRA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, intimem-se as partes para informar se há pedido pendente de análise. Brasília, 11 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR